Tribunal: TJDFT
Processo: 0746850-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriosTerceira Turma Recursal dos Juizados EspeciaisGabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB

JUIZADOS ESPECIAIS. PERDA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM TERMO CIRCUNSTANCIADO. INCONSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA MEDIANTE CONTRADITÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. De acordo com os artigos 27 e 33 da Lei 9099/95 as provas serão produzidas em audiência de instrução, instaurada logo após a tentativa de conciliação. Todavia, diante do caso concreto, pode o Juízo conceder prazo para a parte produzir ou indicar as provas pretendidas, para então decidir sobre a necessidade ou não da audiência de instrução.
3. Não há cerceamento de defesa se a parte, a despeito da advertência de “perda da oportunidade”, deixa transcorrer o prazo que lhe foi conferido na audiência de conciliação para apresentar documentos e arrolar testemunhas.
4. Preclusa a oportunidade de produzir outras provas, o juiz julgará o feito no estado em que se encontra, considerando o quadro probatório conforme sua livre convicção motivada.
5. Os depoimentos colhidos pela autoridade policial de forma precária e por meio de telefone, transcritos de forma resumida em termo circunstanciado, não são suficientes para fundamentar decreto condenatório se não estiverem corroborados por outros elementos produzidos em Juízo sob o contraditório.
6. Não cumprido o ônus de submeter a prova extrajudicial ao crivo do contraditório, remanesce o estado de dúvida que culminou com o não indiciamento na esfera penal.
7. A apresentação de versões antagônicas, desacompanhadas de provas consistentes a atestar uma ou outra, conduz à improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/91.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.